Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. BLOQUEIO DE CONTAS. FUNDAMENTAÇAO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A personificação das pessoas jurídicas decorre da Lei, por força da adoção da teoria da realidade técnica.
2. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o da pessoa física que integra seu quadro societário (art. 49-A, CC).
3. O Código Civil, no art. 50, apresenta os requisitos para abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, dentre eles a ocorrência de confusão patrimonial.
4. No caso, foi demonstrado que o sócio executado tem utilizado de mecanismos para transferir seu patrimônio pessoal para as empresas em que é sócio, o que configura possível confusão patrimonial apta a fundamentar a instauração do incidente.
5. É impositiva a anulação da constrição judicial realizada sobre valores em contas bancárias das agravantes, porquanto não há decisão judicial fundamentada que assegure a medida.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.